Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-98.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007003-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MARCIO DE FIGUEIREDO - CPF: 769.400.711-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (IMPETRANTE), BRENO HUGO DO NASCIMENTO TAVARES - CPF: 462.275.168-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 030.700.481-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON ALEJANDRO DE JESUS - CPF: 090.275.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN WILLIAN DA SILVA LIMA - CPF: 059.983.181-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LUAN MAGALHAES DE QUADROS - CPF: 061.404.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILSON NUNES DE SOUSA - CPF: 031.010.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR RAFAEL VENIT - CPF: 060.125.501-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA CAROLINE ALVES CARDOSO - CPF: 055.084.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007003-98.2026.8.11.0000

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. FACILITAR ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DE PROVAS. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. FONTE INDEPENDENTE DE PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. SERVIDOR PÚBLICO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Policial Penal preso preventivamente desde 12/12/2024, acusado de integrar organização criminosa (Comando Vermelho) e facilitar entrada de drogas e celulares em unidade prisional. Pedido de trancamento da ação penal por alegada nulidade de provas derivadas de busca domiciliar declarada ilícita em processo conexo, revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e excesso de prazo, e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o trancamento da ação penal com base em nulidade de provas declarada em processo conexo ainda pendente de trânsito em julgado; (
ii
) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada diante da gravidade concreta das condutas e da utilização de função pública para facilitar crimes; (
iii
) aferir se há excesso de prazo para formação da culpa, considerando que a instrução foi encerrada e a demora é atribuível à defesa de corréu; (
iv
) examinar
se
medidas cautelares diversas da prisão são suficientes diante do contexto de organização criminosa estruturada.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcionalíssima, inadmissível quando a decisão que reconheceu nulidade de provas em processo conexo ainda não transitou em julgado, não possuindo efeito vinculante, e quando há fonte independente de prova (apreensão de celulares na residência do paciente).

4. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na gravidade das condutas: servidor público que utilizou função para facilitar entrada de drogas e celulares em presídio, integração à organização criminosa e apreensão de diversos aparelhos telefônicos, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

5. O crime de organização criminosa possui natureza permanente, não exigindo contemporaneidade absoluta entre os fatos investigados e o decreto prisional, sendo que a apreensão de celulares em 12/12/2024 demonstra atualidade da conduta delitiva.

6. A necessidade de interromper organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea para a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

7. Não há excesso de prazo, pois a instrução foi encerrada em 03/09/2025, aplicando-se a Súmula 52 do STJ, sendo que a demora na prolação da sentença decorre de condutas procrastinatórias da defesa de corréu (Súmula 64, STJ) e da complexidade do feito (12 réus).

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta, da utilização de função pública para facilitar crimes e da estrutura da organização criminosa, sendo que o mero afastamento da função não garante a ordem pública.

9. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes elementos concretos que recomendam sua conservação, conforme Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por alegada nulidade de provas derivadas de busca domiciliar declarada ilícita em processo conexo é inadmissível quando a decisão ainda não transitou em julgado e há fonte independente de prova. 2. A prisão preventiva de servidor público que utiliza função para facilitar entrada de drogas e celulares em presídio, em favor de organização criminosa, encontra fundamentação concreta na gravidade das condutas e na necessidade de garantir a ordem pública. 3. O crime de organização criminosa possui natureza permanente, não exigindo contemporaneidade absoluta entre os fatos investigados e o decreto prisional. 4. Não há excesso de prazo quando a instrução está encerrada (Súmula 52, STJ) e a demora decorre de condutas procrastinatórias da defesa de corréu (Súmula 64, STJ). 5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade concreta e da estrutura de organização criminosa, sendo que o mero afastamento da função não garante a ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes elementos concretos que recomendam sua conservação (Enunciado 43, TCCR/TJMT)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP,
arts
. 157, §1º, 282, §6º, 312, 313, I, 316 e 319; Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, II; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35 c/c 40, II e III; CP,
arts
. 317, §1º e 349-A.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 52, STJ; Súmula 64, STJ; Enunciado 42, TCCR/TJMT; Enunciado 43, TCCR/TJMT; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STJ, HC 371.769/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, HC 345.257/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, HC 1030188-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza; HC 1029957-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; TJMT, HC 1010009-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; TJMT, HC 1009909-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007003-98.2026.8.11.0000

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio de Figueiredo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal nº 1000268-60.2025.8.11.0040 ("Operação
Escariotes
").

O paciente responde pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, II, Lei 12.850/2013), tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 c/c 40, II e III, Lei 11.343/2006), facilitar entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional (art. 349-A, CP) e corrupção passiva (art. 317, §1º, CP).

O impetrante postula: (a) trancamento da ação penal por ausência de justa causa, alegando que as provas derivaram de busca domiciliar declarada nula em processo conexo (teoria dos frutos da árvore envenenada); (b) revogação da prisão preventiva, sustentando ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis; (c) reconhecimento de excesso de prazo, pois o paciente está preso desde 12/12/2024, a instrução encerrou em setembro/2025 e não há sentença; (d) subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente afastamento da função pública.

A liminar foi indeferida em 20/02/2026 (Id. 347412894).

A autoridade coatora prestou informações
, mantendo a
manutenção da prisão preventiva (Id. 348487357).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 350862368).

É o relatório.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007003-98.2026.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente writ, razão pela qual dele conheço.

I. DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

O impetrante postula o trancamento da ação penal, sob o argumento de que as provas derivaram de busca domiciliar declarada nula em processo conexo (nº 1005013-20.2024.8.11.0040), invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada.

A pretensão não prospera.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcionalíssima, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, a atipicidade manifesta, a extinção da punibilidade ou a absoluta falta de indícios de autoria.

No caso vertente, a sentença que reconheceu a nulidade da busca domiciliar no processo conexo ainda não transitou em julgado, estando pendente de recurso de apelação. Assim, não há certeza jurídica quanto à invalidade das provas, sendo incabível presumir a ilicitude por derivação com base em decisão não definitiva.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

"A decisão que reconheceu a nulidade da diligência policial em outro feito ainda não transitou em julgado, razão pela qual não possui efeito vinculante para o presente processo, sendo incabível presumir a ilicitude das provas por derivação."
(TJMT, HC nº 1030188-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 29/10/2025,
DJe
03/11/2025)

Ademais, o habeas corpus não comporta dilação probatória. A verificação se as provas são exclusivamente derivadas daquela reputada ilícita ou se existem fontes independentes demanda aprofundado exame do acervo probatório, inviável na via eleita.

No caso, houve apreensão de diversos celulares na própria residência e veículo do paciente em 12/12/2024, evidenciando a existência de fonte independente de prova.

Diante do exposto, rejeito o pedido de trancamento da ação penal.

II. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante sustenta que a prisão preventiva deve ser revogada por ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis.

A pretensão não merece acolhimento.

a) Da fundamentação idônea

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos: (i) servidor público (Policial Penal) que utilizou suas funções para facilitar entrada de drogas e celulares em presídio; (
ii
) apreensão de diversos celulares no cumprimento do mandado; (
iii
) diálogos evidenciando "corres" de entorpecentes e celulares; (
iv
) integração à organização criminosa Comando Vermelho.

Esta Corte já enfrentou a questão:

"A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, especialmente pela suposta utilização de sua função pública para a prática de delitos em favor de organização criminosa atuante no sistema prisional."
(TJMT, HC nº 1011596-10.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal)

b) Da contemporaneidade

O crime de organização criminosa é permanente, não exigindo contemporaneidade absoluta. A apreensão de celulares em 12/12/2024 demonstra a atualidade da conduta delitiva.

c) Da necessidade de interromper organização criminosa

A necessidade de interromper organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea para a prisão preventiva (STF, HC nº 95.024/SP; STJ, HC nº 371.769/BA).

d) Das condições pessoais favoráveis

O Enunciado 43, TCCR/TJMT estabelece:
"Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação."

Diante do exposto, rejeito o pedido de revogação da prisão preventiva.

III. DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo, pois o paciente está preso desde 12/12/2024, a instrução encerrou em setembro/2025 e não há sentença.

A alegação não prospera.

A Súmula 52, STJ estabelece:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo."

A instrução foi declarada encerrada em 03/09/2025, restando superada a alegação de excesso de prazo.

Ademais, a Súmula 64, STJ dispõe:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa."

No caso, o corréu Mateus Luan não apresentou alegações finais no prazo, causando sucessivos retardos.

A complexidade do feito (12 réus) justifica o prazo decorrido, não havendo desídia judicial.

Diante do exposto, rejeito o pedido de reconhecimento de excesso de prazo.

IV. DA SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Subsidiariamente, o impetrante postula aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente afastamento da função pública.

A pretensão não merece guarida.

O art. 282, § 6º, CPP estabelece que a prisão preventiva pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares.

O STJ possui entendimento consolidado:

"Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito."
(STJ, HC nº 345.257/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
12/05/2016)

No caso, o paciente, na condição de Policial Penal, utilizou-se de suas funções para facilitar crimes em favor de organização criminosa estruturada. O mero afastamento da função não é suficiente para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, rejeito o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

V. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
, mantendo integralmente a prisão preventiva do paciente Márcio de Figueiredo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026